Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0729403-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR AGRAVADO: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de reintegração de posse no 0706468-46.2023.8.07.0006, ajuizada por PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA, ora agravada, deferiu liminar determinando que o réu/agravante restitua ao autor/agravado o automóvel Corolla Dynamic Force XEI, cor branca, placa: FWO3A21, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de restituição forçada, em razão do inadimplemento de contrato de locação veicular. Em razões recursais (ID 49220413, págs. 01/14), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) após realização de contrato de locação de veículo, pelo período de 12 (doze) meses, com débito direto na fatura cartão de crédito, ficou inadimplente em algumas parcelas, sendo realizada, em abril/23, a negociação dos débitos diretamente com a operadora de cartão de crédito; (ii) apesar da alegação de inadimplência, “o valor anual da locação dos veículos já havia sido lançado nas faturas, portanto, o contrato permanecia vigente e quitado até o mês de abril/23”, não tendo o agravante “conhecimento de ações judiciais ou extrajudiciais relacionadas a débitos ou mesmo de retomada do veículo pela Agravada, visto que o valor anual havia sido antecipado”, de modo que seria inviável a alegação de amparo contratual na retomada do veículo; (iii) ainda que houvesse inadimplência, o contrato estabelece que ocorrerá a suspensão da assistência e não a retomada do bem de forma pessoal, como tentou a agravada (cláusula 10.1.6); (iv) a liminar de reintegração de posse ignorou a proporcionalidade e a razoabilidade, porquanto demonstrada a quitação do contrato de locação até abril/23, havendo regularização do débito com a operadora do cartão de crédito, sem que isso representasse a inadimplência do contrato de locação; (v) inexistiu esbulho por parte do agravante, porquanto, como o contrato se encontra vigente até 06/09/23, sendo realizados os pagamentos devidos, não há se falar em descumprimento contratual; (vi) como o débito seria com a operadora de cartão e não com a empresa locatária, é questionável a probabilidade do direito invocado, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação para o deferimento da integração de posse. Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu, liminarmente, a reintegração de posse do veículo, visto que, caso mantida, poderá trazer danos irreparáveis ao agravante, inviabilizando o exercício das atividades diárias. No mérito, busca a revogação da liminar proferida pelo d. juízo de origem. Preparo recolhido (ID 49220443). É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[2] e art. 995, parágrafo único[3], ambos do CPC), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Consta dos autos informação de que o agravado ajuizou ação de reintegração de posse, com o objetivo de reaver veículo de sua propriedade locado ao agravante, diante da ausência de pagamento das parcelas em aberto, mesmo após o envio de notificação, sendo deferida, liminarmente, a reintegração de posse do bem, dada a caracterização do esbulho possessório. Confira-se (ID 163198074 dos autos de origem): (...) O autor comprovou o recolhimento das custas processuais. Trata-se de pedido reintegração de posse cumulada com perdas e danos com pedido liminar proposta por PORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA atual denominação MOBITECH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR. A autora narra ser legítima proprietária do automóvel COROLLA DYNAMIC FORCE XEI FLEX PLACA FWO3A21, tendo as partes, em 06/09/2022, celebrado contrato de locação do bem sob o número 00000000000000183. Informa que o réu deixou de realizar o pagamento de 4 (quatro) locações a partir de 06/12/2022, mesmo notificado extrajudicialmente, não demonstrou interesse na quitação dos valores em aberto tampouco promoveu a restituição do veículo. É o breve relato. Passo à análise da liminar. Provado que o autor é o proprietário do veículo descrito na inicial e que o réu está na posse do bem, apesar de notificado, não manifestou interesse no pagamento tampouco procedeu à restituição do mesmo, lícita é a restituição em face do esbulho praticado, porquanto preenchido os requisitos do art. 561 do CPC. Tais requisitos demonstram o pressuposto de fumus boni iuris, necessário à concessão da liminar em juízo de cognição superficial. Por sua vez, o perigo da demora (periculum in mora) é representado pela privação que ao autor retomará a posse do veículo, legitimamente adquirida e comprovada, pelo tempo de duração do processo. Pela cognição perfunctória dos elementos acostados aos autos são suficientes para concluir pela probabilidade do direito e fatos alegados na inicial. Com isso a autora deve ser reintegrada na posse do automóvel. Assim, DEFIRO a liminar de reintegração de posse para determinar que o réu restitua ao autor o automóvel COROLLA DYNAMIC FORCE XEI FLEX COR BRANCA PLACA FWO3A21, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de restituição forçada. Transcorrido o prazo supra, cumpre ao autor contatar o oficial de justiça e fornecer os meios necessários ao cumprimento da ordem, autorizada desde já, a ordem de arrombamento e uso de força policial, caso se mostrem necessárias. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. CITE-SE e INTIME-SE o réu para o cumprimento da liminar, e querendo apresentar contestação em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (...) (grifei). Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. Nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. O agravado comprovou sua posse indireta sobre o bem, com apresentação de contrato escrito firmado entre as partes atestando a entrega do veículo em locação (ID’s 159334208 e 159334213 dos autos de origem), havendo cláusula com determinação de retomada do bem em caso de inadimplemento de quaisquer valores devidos, em ação judicial cível (item 11.6), como na espécie (ID 49220426, pág. 11): "11.6. Não procedendo o CLIENTE à devolução do veículo ao término do prazo de locação, na hipótese de resilição ou rescisão do Contrato, ou ainda, em caso de inadimplemento de quaisquer valores devidos, ficará sujeito à imediata adoção de medidas judiciais cabíveis no âmbito civil e criminal, inclusive a Reintegração de Posse ou Busca e Apreensão do veículo e, cabendo ainda ao CLIENTE ressarcir a LOCADORA das despesas oriundas da retenção indevida do bem, arcando ainda com as despesas judiciais e/ou extrajudiciais que a LOCADORA tiver para efetuar a busca, apreensão e efetiva reintegração na posse do veículo." (grifei). Assim, havendo prova do inadimplemento das parcelas do aluguel pelo agravante - materializada em débito anterior de faturas de cartão de crédito -, inclusive, constatado por notificação enviada ao endereço do agravante (ID 159334214 dos autos de origem), evidencia-se que a posse direta exercida pelo agravante se tornou ilícita, configurando esbulho possessório que ampara legítima perseguição do bem, razão pela qual se mostra, em sede cognição sumária, adequada a manutenção da decisão que deferiu a reintegração de posse. E, ao contrário do que aduz o agravante, a circunstância de o inadimplemento estar adstrito ao cartão de crédito utilizado para viabilizar o pagamento das prestações do contrato não afasta, de modo geral, o descumprimento de cláusula contratual, principalmente pelo fato de o cartão pertencer, em tese, à instituição financeira do grupo empresarial da locadora. Além disso, pelo print do aplicativo de mensagens (ID 49220423, págs. 01/02) e pelos comprovantes de pagamento (ID 49220422) apresentados, observa-se que a parte realizou o pagamento de várias parcelas no mesmo mês - vide parcelas 05, 07 e 08 pagas em janeiro/23 (ID 49220422, pág. 03) -, corroborando a tese de inadimplemento contratual, não sendo possível concluir, de maneira indene de dúvidas, pelo adimplemento integral das parcelas pendentes até a presente data, de modo a tornar ilegítima a postura adotada pela empresa agravada, cuja conduta de reaver o bem por conta própria deverá ser avaliada pelo d. juízo por ocasião da instrução processual, sob pena de supressão de instância. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.